Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733019-52.2021.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PESSOAS PRESAS (MAIORES DE 18 ANOS) QUE NÃO CUMPREM PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A VIDA, INTEGRIDADE FÍSICA OU DIGNIDADE SEXUAL E ESTÃO RECLUSAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO DISTRITO FEDERAL EM CONDIÇÕES DE SUPERLOTAÇÃO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (30493599), interposto pela Defesa Técnica, em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 29994156) que indeferiu o processamento do presente “habeas corpus”. Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT[1] e artigo 1.021 do Código de Processo Civil[2]. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. [1][1] RITJDFT. Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. [2][2] CPC/2015. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Brasília, 8 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator